Tribunal: CARF
Processo: 11128.006480/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.006480/2005-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.603 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CRODA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2002
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações com fulcro na
alínea "h" do inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2°
da Lei n° 6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a mercadoria
não é corretamente descrita na declaração de importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de
Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
142/154), admitido pelo despacho de fls. 182/1187, contra o Acórdão no 3101-001.299, de
18/06/2020 (fls. 123/133), que recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006480/2005-15
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.603 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006480/2005-15

MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no
inciso II do art. 26 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/85, com fulcro na alínea "h" do inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n°
37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, por falta de Licença de
Importação, quando a mercadoria não é corretamente descrita na declaração
de importação.
Insurge-se o recorrente, exclusivamente, contra a aplicação da multa de 30% do
valor aduaneiro por falta de licença de importação (art. 169, I, b, do DL 37/66, com redação da
Lei 6.562/78 - art. 633, II, do RA/2002). Alega que tal norma não alberga o presente caso, “uma
vez que a operação de importação de mercadoria realizada pela recorrente se encontrava
amparada pela legislação em vigor”, e que “eventual equívoco na classificação do produto não
caracteriza ausência de guia de importação ou documento equivalente a ensejar a aplicação de tal
penalidade, tal como disposto no Ato Declaratório COSIT no 12/97”.
Em contrarrazões (fls. 189/193), pugna a Fazenda Nacional pelo improvimento do
recurso especial.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Emerge do relatado que a matéria a nós devolvida resume-se à penalidade prevista
no art. 169, I, b, do DL 37/66, com redação dada pelo art. 2o da Lei 6.562/78.
Firmada jurisprudência nesta E. Turma que nas hipóteses em que a mercadoria
importada esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não se aplica a multa a
que aludia o art. 526, II, do então vigente Regulamento Aduaneiro, pois não haveria que se falar
em prejuízo ao controle aduaneiro.
Todavia, o caso em análise é oposto.
No presente caso, as adições 001 e 002 da DI 02/1137994-2, registrada em
26/12/2002, foram descritas da seguinte forma:
a) na adição 001: "Nut Extract OS (Crodarom Nut O), que classificou no código
NCM 1302.39.90, com alíquota de II de 9,5% e IPI vinculado de 0%; e,
b) na adição 002: "Phenova", que classificou no código NCM 2909.49.29, com
alíquota de II de 3,50% e IPI de 0%.
Em conferência física, foram coletadas amostras das mercadorias para análise
laboratorial (fls. 47/49). Com base nas informações dos laudos técnicos oficiais, a fiscalização
classificou as mercadorias CRODAROM NUT O e PHENOVA nos códigos NCM 1302.19.90
(com alíquota de II de 9,5% e IPI de 0%) e 3824.90.89 (com alíquota e II de 15,5% e IPI de
10%), respectivamente.
Conclui-se que a descrição das mercadorias conforme constavam das adições da
mencionada DI não permitiram que fosse a correta a classificação fiscal das mesmas. Assim, na
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.603 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006480/2005-15

espécie, inaplicáveis os Atos Declaratórios Normativos COSIT 10 e 12, ambos de 1997. Os
referidos Atos Declaratórios Normativos (ADNs) submetem a concessão do benefício ali contido
à correta descrição da mercadoria, “com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado”.
Ora, em caso só foi possível a correta classificação das mercadorias, que, a
propósito, não foram contestadas, pelo exame técnico das amostras colidas em conferência física.
Pelo que, afastado o ADN COSIT 12/1997.
Com efeito, a motivação para a imposição da penalidade em comento é a
descrição incorreta do produto, sem apresentar todos os elementos necessários à sua
identificação, e não se a descrição feita pelo contribuinte descaracterizaria ou não a operação
original.
Ou seja, em relação às mercadorias reclassificadas, e cuja descrição no documento
de importação não permitiu a correta classificação fiscal, não possuía o contribuinte a devida
licença de importação, pouco importando se as mercadorias estariam sujeitas à licenciamento
automático ou não.
Portanto, evidente que houve prejuízo ao controle administrativo das importações
em análise, restando caracterizada a incidência da penalidade insculpida no art. 169, I, b, do DL
37/66, com redação da Lei 6.562/78.
Dessarte, deve ser mantido o recorrido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital